Tribunal: TJDFT
Processo: 0747652-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Outrossim, nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. Na questão, a prestação fixada em 1 (um) salário-mínimo é proporcional a capacidade do alimentante e a necessidade do menor.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.